Tribunal: TJSP
Processo: 1012208-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória proposta por Empresa buscando a anulação de AIIM lavrado por suposto creditamento indevido de ICMS porque declarada inidônea empresa com quem comerciara a autora – Sentença de procedência – Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Não é nula a r. Sentença na medida em que o Magistrado sentenciante expôs sua motivação e fundamentação que redundaram no

Ementa:
Apelação cível – Ação Anulatória proposta por Empresa buscando a anulação de AIIM lavrado por suposto creditamento indevido de ICMS porque declarada inidônea empresa com quem comerciara a autora – Sentença de procedência – Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Não é nula a r. Sentença na medida em que o Magistrado sentenciante expôs sua motivação e fundamentação que redundaram no julgamento de procedência da ação, apreciando as argumentações das partes - Sentença sucinta não se confunde com Sentença omissa, única hipótese que acarretaria sua nulidade – Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Do Mérito – A declaração de inidoneidade de empresa fornecedora possui eficácia ex nunc – Precedentes. A inidoneidade da inscrição de empresa só gera efeitos contra terceiros depois de publicada – Declaração de inidoneidade posterior às operações mercantis.
3. Efetividade das operações restou cabalmente demonstrada – Presente a boa-fé da empresa autora, não havendo como refutar os questionados créditos.

R. Sentença mantida. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012208-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado INDÚSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
2
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Indústria de Bebidas Pirassununga Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 35.237
MM. Magistrado a quo: Antonio Augusto Galvão de França
Apelação cível
Ação Anulatória proposta por Empresa
buscando a anulação de AIIM lavrado por suposto
creditamento indevido de ICMS porque declarada inidônea
empresa com quem comerciara a autora
Sentença de
procedência Recurso da FESP - Desprovimento de rigor.
1. Não é nula a r. Sentença na medida em que o Magistrado
sentenciante expôs sua motivação e fundamentação que
redundaram no julgamento de procedência da ação, apreciando
as argumentações das partes - Sentença sucinta não se
confunde com Sentença omissa, única hipótese que acarretaria
sua nulidade Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Do Mérito A declaração de inidoneidade de empresa
fornecedora possui eficácia ex nunc
Precedentes. A
inidoneidade da inscrição de empresa só gera efeitos contra
terceiros depois de publicada Declaração de inidoneidade
posterior às operações mercantis.
3. Efetividade das operações restou cabalmente demonstrada
Presente a boa-fé da empresa autora, não havendo como refutar
os questionados créditos.
R. Sentença mantida. Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
1. Por r. Sentença, cujo relatório ora se adota, o
MM. Juiz de Direito da 4a vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, nos autos de Ação Anulatória proposta por Indústria de
Bebidas Pirassununga Ltda. contra a Fazenda do Estado de São
Paulo assim decidiu: julgo procedente a ação, condenando a requerida
ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios da
requerente, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois
mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
3
Inconformada, apela a FESP com razões de fls.
2908/2948, sustentando, em suma, que não houve prova efetiva de que
as transações comerciais realmente tenham ocorrido, nem da boa-fé da
parte autora. Argumenta que houve o creditamento indevido pois não
há como conferir legitimidade a documento fiscal emitido por empresa
que não tem sócios reais e que o local do estabelecimento não
aparentava que havia comercialização das mercadorias. Discorre
longamente sobre os efeitos da declaração de inidoneidade. Que não
houve boa fé ante a ausência de comprovação dos pagamentos ou
transportes realizados e que a sentença não se pronunciou sobre tais
fatos, desconsiderando o trabalho realizado pelos agentes fiscais e as
argumentações e provas produzidas no processo administrativo,
pretendendo a anulação da sentença. No mérito, aduz, em resumo, que
os elementos dos autos não são capazes de desconstituir o AIIM que foi
lavrado em conformidade com as normas legais aplicáveis ao caso.
Colaciona julgados.
Regularmente
processado
o
recurso,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 2951/2976), subindo os autos.
É o relatório.
2. Não comporta provimento o recurso.
Em que pesem os argumentos fazendários,
forçoso observar que, efetivamente, não há como prosperar hígido o
AIIM no 4.016.923, ora guerreado.
A empresa autora propôs a presente Ação
Anulatória em razão de lavratura do AIIM por suposto creditamento
indevido de ICMS, em razão da declaração de inidoneidade de empresa
fornecedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
4
No caso, o Fisco sustenta que a empresa autora
teria se creditado indevidamente de ICMS obtido junto à empresa
fornecedora, posteriormente declarada em situação irregular perante o
Fisco.
Sustenta a empresa que somente após a
compra das mercadorias é que a empresa fornecedora foi declarada
inidônea, com a correlata publicação.
Por primeiro, não há se falar em anulação da
sentença.
Não prospera a preliminar fundada em suposta
ausência de fundamentação na medida em que o nobre Magistrado
sentenciante bem expôs os motivos que redundaram na procedência da
demanda.
E não se diga ser carente de lógica o julgado
porquanto exposto de forma pormenorizada o entendimento do
Magistrado no sentido da procedência da demanda, tecendo
considerações sobre a prova.
Aliás, tanto não faltou coerência lógica ou
fundamentação suficiente ao julgado que a requerida não teve
dificuldade alguma contra ele se insurgir por meio de extenso
arrazoado.
Lembre-se,
por
oportuno,
que
não
se
confundem decisão sem fundamentação de decisão com fundamentação
que embora sucinta, deixa claro os elementos de convicção do
magistrado.
A respeito, confira-se:
Apelação
Contratos de financiamento
bancário Ação revisional Sentença de
rejeição dos pedidos
Reforma ligeira,
apenas para limitação do alcance da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
5
cláusula que prevê os encargos moratórios.
Nulidade da sentença por falta de fundamentação Inocorrência Decisão
adequadamente fundamentada, tanto que
amplamente
impugnada
nesta
esfera
recursal

Eventual
deficiência
na
fundamentação, de todo modo, que não se
confunde
com
a
respectiva
ausência.
(1015255-80.2014.8.26.0554,
Relator(a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli; Comarca: Santo
André; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2015;
Data de registro: 16/12/2015).
SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência -
Pequena motivação que não se confunde
com
a
ausência
desta
-
Preliminar
rejeitada.
(Relator:
Weiss
de
Andrade
-
Apelação Cível n. 18.529-0 - São Paulo -
17.02.94).
NULIDADE - Sentença - Exposição sucinta
que possibilita conhecer os motivos da
decisão - Suficiência - Eiva repelida. A
sentença que, embora sucinta enfrenta a
questão
levantada
possibilitando
o
conhecimento dos motivos da denegação do
pedido, não pode ser considerada nula.
(TACrimSP - Agr. em Exec. no 502.957/1 - 1a
Câm. - Rel. Silva Rico - J. 27.01.88 -
RJDTACRIM 1/31).
Este também o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL -
ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO
RESCISÓRIA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO -
NULIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
ERRO DE FATO ACERCA DA EXTENSÃO DO
IMÓVEL
USUCAPIDO - INCABÍVEL AÇÃO
RESCISÓRIA,
NESTE
ASPECTO
-
FATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
6
OBJETO DE CONTROVÉRSIA NA FORMAÇÃO
DA
SENTENÇA
-
MATÉRIA
DE
PROVA
(SÚMULA 7/STJ).
1
-
O
magistrado,
para
corretamente
motivar suas decisões, não precisa se
manifestar exaustivamente sobre todos os
pontos argüidos pelas partes. Admite-se a
fundamentação
sucinta,
desde
que
suficiente à segura resolução da lide, ou
seja, desenvolvida consoante a livre convicção do juiz e em atenção aos
elementos peculiares ao caso concreto. In
casu,
a
Corte
a
quo
manifestou-se,
conquanto sucintamente, de forma clara e
coerente, sobre as questões suscitadas na
petição inicial da ação rescisória, quais
sejam, dolo da parte vencedora, violação à
literal disposição de lei, documento novo e
erro de fato. Precedentes (AgRg no Ag no
627.816/MG;
REsp
nos
605.068/RS,
401.635/MG e 592.007/RS).
2 - Tendo o alegado erro de fato acerca da
extensão do imóvel usucapido sido objeto de
controvérsia na formação da sentença, não
cabe ação rescisória neste aspecto (cf. REsp
nos 710.290/SP e 435.698/SP). Ademais,
consoante
averiguado
pelas
instâncias
ordinárias, o imóvel usucapido é diverso
daquele objeto de locação.
Note-se que entender de maneira diversa
implica, necessariamente, revolvimento do
material
fático-probatório
acostado
aos
autos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3
-
Recurso
não
conhecido.
(REsp
334.600/CE,
Rel.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 250).
Deste modo, estando claro que o Magistrado de
Primeiro Grau apreciou sim todas as teses e pleitos da autora razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
7
pela qual não se há falar em ofensa ao disposto no parágrafo único do
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Repele-se, assim, a preliminar de nulidade
alicerçada em pretensa falta de fundamentação da r. Sentença
recorrida.
No mérito, melhor sorte não acompanha a
recorrente.
Com efeito, consoante se depreende dos autos,
a apelada demonstrou, por meio de prova documental, que efetivamente
realizou aquisições de mercadorias da empresa fornecedora antes da
declaração de inidoneidade pelo Fisco e, como contraprestação, recebeu
créditos de ICMS.
Conquanto haja presunção de legitimidade do
auto de infração, bem como a aplicação da multa, no caso dos autos, a
aplicação destes é ilegal, visto que pelas manifestações da empresa-
autora e pelas provas acostadas aos autos é evidente que esta não agiu
com má-fé, ficando excluído de ter sobre si o Auto de Infração, assim
como a Imposição de Multa.
Neste contexto, o entendimento que predomina
neste E. Tribunal é o de que a declaração de inidoneidade emitida pelo
Fisco possui eficácia ex nunc, não prejudicando o crédito de ICMS
decorrente de operações anteriores, se comprovada sua efetividade.
Nesse sentido, o voto do Eminente Des. Evaristo dos Santos, proferido
nos autos da Apelação Cível no 0388650-38.2009.8.26.0000:
ANULATÓRIA. Débito fiscal decorrente de AIIM por
indevidos
lançamentos
de
créditos
de
ICMS
calcados em notas fiscais emitidas por empresa
considerada inidônea. Empresa vendedora das
mercadorias tida como inexistente. Irregularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
8
perante a legislação fiscal. A inidoneidade da
inscrição só gera efeitos contra terceiros depois de
publicada. Precedentes. Anulação do AIIM que se
impõe. Recurso não provido. (...) Há inúmeras
referências à inidoneidade da empresa fornecedora
da autora, no entanto, não há comprovação de que
a tal situação tenha sido dada a necessária prévia
publicidade. Inequívoca a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de "... 'as
operações
realizadas
com
empresa
posteriormente declarada inidônea pelo Fisco
devem ser consideradas válidas, não se podendo
penalizar a empresa adquirente que agiu de boa-
fé' (REsp 176.270/MG, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ 04.06.2001)." (AgRg no REsp no 290.227/MG
v.u. Rel. Min. FRANCIULLI NETTO - DJ 06.02.06 -
p. 232). De outra parte, "... só se exige do
comprador a comprovação de que a nota fiscal
corresponde a um negócio efetivamente realizado e de que o vendedor estava
regularmente inscrito na repartição fazendária
como contribuinte do tributo..." (grifei AgRg no Ag
no 173.817/ RJ Rel. Min. ARI PARGENDLER DJU
de 06.04.98 p. 95) isso porque "... a inidoneidade da
inscrição do vendedor só gera efeitos contra
terceiros depois de publicada..." (grifei REsp no
77.631/SP - Rel. Min. ARI PARGENDLER DJU de
08.09.97 p. 42.437). “O ato declaratório de
inidoneidade só produz efeitos a partir de sua
publicação” (REsp. no 196.581/MS Rel. Min.
GARCIA VIEIRA DJU de 03.05.99 p. 108; REsp. no
77.631/SP Rel. Min. ARI PARGENDLER DJU de
08.09.97; REsp no 112.3/3 SP Rel. Min. PEÇANHA
MARTINS DJU 17/12/99, p. 343; REsp. no 176.270-
MS Rel. Min. ELIANA CALMON v.u. j. de 27.03.00,
dentre outros arestos no mesmo sentido). Assim já
se decidiu em feito semelhante nesta Eg. 6a Câmara
de Direito Público (AC no 608.728.5/3 v.u. j. de
26.11.07 de que fui Relator).”
E ainda:
ICMS - Creditamento impugnado pelo Fisco, sob
o fundamento de utilização de documentação
inidônea - Declaração de inidoneidade, todavia,
com efeito apenas ex nunc - Impossibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
9
retroação do ato - Precedentes - Inocorrência,
ademais, de comprovação da alegada fraude, que
não se presume - Reexame necessário e recurso
voluntário da Fazenda improvidos. (Apelação com
Revisão
no
9135007-45.1999.8.26.0000,
Des.
Enrique Ricardo Lewandowski, 9a Câmara de
Direito Público)
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS.
Empresa adquirente das mercadorias tida como
inexistente Irregularidade perante a legislação
fiscal. A inidoneidade da inscrição do comprador
só gera efeitos contra terceiros depois de
publicada - Requisito não presente no caso.
Precedentes. Anulação que se impõe, invertidos
os encargos da sucumbência. Recursos não
providos.
(TJSP,
Apelação
Cível
no
0154018-38.2007.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador Evaristo dos Santos -
Itu 3a Vara Cível Voto no 15.889 V.U).
Nesse diapasão, destaca-se que não restou
comprovado, de forma inequívoca, má-fé da apelada ou conluio entre
ela e a empresa fornecedora, prevalecendo ter agido de boa-fé, não
podendo ser prejudicada pela superveniente declaração de inidoneidade
da fornecedora, publicada posteriormente à emissão das referidas notas
fiscais.
Em suma, embora tenha sido declarada a
inidoneidade da empresa fornecedora, a verdade é que não se pode
dizer ter a apelada agido de má-fé, sendo certo que cumpriu suas
obrigações e comprovou cabalmente a efetivação das operações
mercantis.
Neste ponto, mister transcrever trecho da r.
Sentença que elucida este ponto:
“A requerente demonstrou a concretude dos negócios
jurídicos
pertinentes
às
notas
fiscais
declaradas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
10
inidôneas. A autora, com a inicial, juntou documentos, indicando a efetiva realização dos negócios, conforme notas fiscais e demais documentos
comprobatórios que demonstram a entrada das
mercadorias anexados ao “Documento 3” (fls.
60/2788).
Além
disso,
constato
que
a
empresa
Arc
Comercial Distribuidora apenas teve sua inscrição
(Inscrição Estadual n. 149.846.289.110) declarada
nula, no Diário Oficial Eletrônico, em 22/05/2012,
conforme “Relato Circunstanciado AIIM 4.016.923-6” (fls.
2827/2828).
Assim
sendo,
não subsiste a assertiva da
requerida de eventual simulação por parte da
fornecedora, uma vez que as mercadorias foram
compradas, pagas, entregues, sendo emitidas as
correspondentes
notas
fiscais,
tudo
isso
devidamente demonstrado nos autos.
Importante ressaltar que, as mercadorias foram
entregues em momento anterior a declaração de
inidoneidade da empresa Arc Comercial Distribuidora,
sendo certo que as notas fiscais por esta emitidas foram
previamente autorizadas pelo Fisco.” (g.n.)
Além do mais, nem a responsabilidade objetiva,
nem a solidária pode ser imputada à apelada, porque a ela não cabia
fiscalizar a idoneidade plena do fornecedor, mas única e exclusivamente
ao Estado, conforme inteligência dos artigos 194 a 200 do Código
Tributário Nacional.
Deste modo, o comprador tem somente o dever
de exigir, por parte do vendedor, a apresentação da documentação que
comprove a sua inscrição e regularidade, para, assim, ser realizado o
negócio jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
11
A empresa-autora, ao contrário do alegado pela
apelante, juntou aos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados
à empresa vendedora, referentes às notas fiscais emitidas por esta. Tais
compras foram efetuadas antes da declaração de inidoneidade da
fornecedora.
Diante desse quadro, presente a boa-fé da
apelante (presumida e sem prova em contrário), não há como refutar os
questionados créditos. Considerados legítimos esses, caem por terra
todas as demais exigências, multas e encargos.
Não se olvide, aliás, que editada a Súmula no
509 do C. STJ:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.
De outra parte, convém observar que “Apesar
da norma tributária expressamente revelar ser objetiva a
responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito fiscal (art. 136 do
CTN ), sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em vista que os
arts. 108 , IV e 112 do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a
interpretação da lei tributária segundo o princípio do in dubio pro
contribuinte”
(REsp
494.080/RJ,
Rel.
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
19/10/2004,
DJ
16/11/2004, p. 188).
De rigor, portanto, o desprovimento do apelo,
mantendo-se a r. Sentença, para o fim de manter a nulidade do AIIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012208-73.2019.8.26.0053 -Voto no 35.237
12
combatido.
Majoro
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor arbitrado na sentença, restando
ora fixados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do
art. 85, § 11, do novel CPC.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto,
rejeitada a preliminar, nego provimento ao recurso.

Sidney Romano dos Reis
Relator